Tribunal: TJMT
Processo: 1003896-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003896-51.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - MEDIDA CAUTELAR – LEI Nº 11.354, DE 07 DE ABRIL DE 2021, DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – DEFINIÇÃO DE ATIVIDADE DE NATUREZA ESSENCIAL E RESPECTIVA PROIBIÇÃO A FECHAMENTO EM QUAISQUER HIPÓTESES, INCLUSIVE CRISES PANDÊMICAS – COMPETÊNCIA COMUM E CONCORRENTE DOS ENTES FEDERATIVOS, COMPETINDO À UNIÃO A DEFINIÇÃO DE NORMAS GERAIS – COMPETÊNCIA SUMPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS – ENTENDIMENTO DO STF –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
1. Para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade é imprescindível a presença cumulativa dos requisitos atinentes à relevância da fundamentação em que se assenta o pedido e ao receio de dano difícil ou incerta reparação, caso a pretensão venha a ser atendida somente por ocasião do exame do mérito da demanda. 2. - “4.Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF). ” (ADI 6343 MC-Ref, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273 DIVULG 16-11-2020 PUBLIC 17-11-2020).

3. Medida cautelar deferida.

RELATÓRIO

Vistos,

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de suspensão cautelar, proposta pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, em face da Lei nº 11.354, de 07 de abril de 2021, do Município de Rondonópolis, que
“estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza, realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.”
, por violação aos artigos 173, 174, 193 e 217 da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como por ofensa aos artigos 6º, 18, 30, II e 196 da Constituição Federal.

Sustenta o requerente que a norma impugnada extrapola a competência suplementar municipal inscrita no artigo 30, II, da Constituição Federal, bem como nos artigos 173, § 2º e 193 da Constituição Estadual de Mato Grosso, uma vez que não leva em consideração as normas estaduais e federais sobre a questão.

Afirma que ao estabelecer que independentemente do que ocorra, cultos religiosos serão sempre considerados atividades essenciais, o legislador municipal viola direitos fundamentais como o direito à vida e à saúde, tomando uma decisão previamente a um possível fato, sem que se possa haver discussão de critérios científicos para adotar medidas mais adequadas.

Pontua que as estratégias em saúde devem ser limitadas no tempo e espaço, considerando evidências científicas, dados estatísticos e peculiaridades locais.

Requer a concessão da medida cautelar para suspender a eficácia da norma, aduzindo que o
fumus boni iuris
resta demonstrado diante do entendimento do STF e deste TJMT em diversos julgados similares, ao passo que o
periculum in mora
se caracteriza face ao impedimento de que o Município utilize de dados e evidências científicas para elaborar a melhora estratégia para a saúde pública em caso de piora da pandemia atual, ou mesmo de quaisquer eventuais crises futuras.

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Rondonópolis, esta não apresentou manifestação, apesar de sua intimação, conforme certidão de Id 164697173.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este opinou pelo deferimento da medida cautelar para suspender os efeitos da Lei Municipal nº 11.354/2021 até o julgamento do mérito da ação.

É o
relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

VOTO

O Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis pleiteia, na presente ação direta de inconstitucionalidade, a concessão de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei municipal nº 11.354, de 07 de abril de 2021, do Município de Rondonópolis, que
“Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza, realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.”
, nos seguintes termos:

“LEI Nº 11.354- DE 07 DE ABRIL DE 2021.

Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS - ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU e eu Vereador RONALDO CÍCERO CARDOSO, na qualidade de 1º Vice-Presidente, e nos termos do § 8º do Art. 59 da LEI Orgânica do Município, promulga os seguintes dispositivos da LEI:

Art. 1º
Esta LEI Estabelece que todos cultos religiosos de qualquer natureza realizados em seus respectivos templos e fora deles sejam considerados como atividades essenciais que devem ser mantidos em períodos de crises ocasionados por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias, calamidade pública ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo municipal, comitê de crise e decretos publicados, sendo reconhecidos, nos termos da legislação vigente, como atividades essenciais, para efeitos de políticas públicas, em especial nos períodos de calamidade pública no Município de Rondonópolis, sendo vedada a determinação de fechamento total destas localidades.

Parágrafo único
. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes, de acordo com a gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, devendo ser mantida a possibilidade de atendimento presencial, mantendo os cuidados necessários, sendo imprescindível a adoção das medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) Cont. LEI nº 11.354/2021 - f1.02

Art. 2º
Esta LEI entra em vigor na data de sua publicação. ”

Segundo o requerente, referida norma municipal, originária de iniciativa parlamentar, viola aos artigos 173, 174, 193 e 217 da Constituição Estadual de Mato Grosso, bem como aos artigos 6º, 18, 30, II e 196 da Constituição Federal.

Pois bem.

Como se vê, é objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade lei municipal que impõe a proibição à determinação de fechamento total dos templos religiosos, ao determinar que todos os cultos religiosos de qualquer natureza realizados em seus respectivos templos, e fora deles, sejam consideradas como atividades essenciais, que devem ser mantidas em períodos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas, epidemias, pandemias ou catástrofes naturais em toda e qualquer decisão do Executivo Municipal, comitê de crise e decretos publicados.

Dito isso, à primeira vista, entendo ter sido demonstrado o requisito relativo ao
fumus boni iuris
no caso em exame, pois, como visto, a lei impugnada acaba por versar sobre a natureza essencial dos templos religiosos, proibindo a determinação de fechamento até mesmo em cenários pandêmicos.

Impossível não relacionar o caso com as recentes discussões travadas acerca do tema por conta da pandemia causada pela Covid-19, em que todas as autoridades legislaram na tentativa de frear o avanço da contaminação, muitas vezes invadindo as esferas de competência uns dos outros, fazendo com que o Supremo Tribunal Federal firmasse posição sobre o assunto, reiterando a competência concorrente entre os entes federativos para adoção de medidas de combate à pandemia, esclarecendo que compete à União a definição e coordenação nacional do sistema e da execução das ações; aos Estados, a coordenação e, em caráter complementar, a execução das ações e serviços de vililância epidemiológica e sanitária; e aos Municípios, a execução dos serviços de vigilância epidemiológica e sanitária.

Logo, o Município poderá legislar dentro dos limites estabelecidos pelo Estado, que por sua vez deverá obedecer às regras gerais definidas pela União.

Deste modo, ao definir a atividade religiosa como de natureza essencial,
prima facie
, referida lei aparenta pecar por inconstitucionalidade formal, já que a competência para tal tarefa, de caráter geral, seria da União.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). AS
REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
SÃO ALICERCES DO FEDERALISMO E CONSAGRAM A FÓRMULA DE DIVISÃO DE CENTROS DE PODER EM UM ESTADO DE DIREITO (ARTS. 1º E 18 DA CF). COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). CAUTELAR PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1.Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.

2.A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.

3.A União tem papel central, primordial e imprescindível de coordenação em uma pandemia internacional nos moldes que a própria Constituição estabeleceu no SUS.

4.
Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF); permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF
); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).

5.Não compete, portanto, ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and healthcare demand, vários autores).

6.Os condicionamentos imposto pelo art. 3º, VI, “b”, §§ 6º, 6º-A e 7º, II, da Lei 13.979/2020, aos Estados e Municípios para a adoção de determinadas medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do COVID-19, restringem indevidamente o exercício das competências constitucionais desses entes, em detrimento do pacto federativo.

7.Medida Cautelar parcialmente concedida para: (a) suspender, sem redução de texto, o art. 3º, VI, “b”, e §§ 6º, 6º-A e 7º, II, excluídos Estados e Municípios da exigência de autorização da União, ou obediência a determinações de órgãos federais, para adoção de medidas de restrição à circulação de pessoas; e (b) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos para estabelecer que as medidas neles previstas devem ser fundamentadas em orientações de seus órgãos técnicos correspondentes, resguardada a locomoção de produtos e serviços essenciais definidos por ato do Poder Público federal, sempre respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de cada ente federativo.

(ADI 6343 MC-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-273

DIVULG 16-11-2020

PUBLIC 17-11-2020)

Assim, ao menos nesta fase processual, marcada pela sumariedade, parece-me que não poderia o Município de Rondonópolis, definir qual atividade teria natureza essencial suficiente a proibir seu fechamento em hipótese de calamidade ou pandemia.

Por derradeiro, quanto ao
periculum in mora
, também se faz presente no caso em exame na medida em que até os presentes dias enfrentamos cepas da própria Covid-19, sendo conhecida a velocidade de propagação do vírus e seus efeitos à sociedade

Presentes, portanto, os requisitos legais necessários, deve ser deferida, por ora, a medida cautelar pleiteada na inicial com a suspensão da norma impugnada até o julgamento meritório da ação direta de inconstitucionalidade em exame.

Posto isso, DEFIRO a medida cautelar pleiteada nos autos, suspendendo os efeitos da Lei nº 11.354, de 07 de abril de 2021, do Município de Rondonópolis, até o julgamento do mérito da presente ação direta de inconstitucionalidade.

Determino, outrossim, que seja notificada a Câmara Municipal de Rondonópolis para ciência desta decisão e para prestar as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 172,
caput
, do RITJ/MT.

Concomitantemente, em cumprimento ao que preceitua o §2° do art. 125 da Constituição do Estado de Mato Grosso, cite-se o Procurador Municipal de Rondonópolis para, caso queira, formular a defesa do texto legislativo impugnado, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, colha-se, em igual tempo, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023